Tribunal: CARF
Processo: 10183.723765/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723765/2017-21
ACÓRDÃO
1202-001.443 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 50%, sobre o valor
de estimativas não recolhidas, apuradas e declaradas pela contribuinte,
mesmo após o encerramento do ano-calendário respectivo; sendo a multa
de mora cabível apenas na hipótese de pagamento espontâneo em atraso
de tais estimativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.440, de 9 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10183.723762/2017-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.443 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723765/2017-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre a Base de Cálculo Estimada nos
meses de janeiro a junho e setembro de 2013, no valor total de R$ 218.403,29.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 50%, sobre o valor de
estimativas não recolhidas, apuradas e declaradas pela contribuinte, mesmo após
o encerramento do ano-calendário respectivo; sendo a multa de mora cabível
apenas na hipótese de pagamento espontâneo em atraso de tais estimativas.
No julgamento de primeira instância se entendeu ser cabível a aplicação da multa
isolada, no percentual de 50%, sobre o valor de estimativas não recolhidas, apuradas e declaradas
pela contribuinte, mesmo após o encerramento do ano-calendário respectivo; sendo a multa de
mora cabível apenas na hipótese de pagamento espontâneo em atraso de tais estimativas.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese: a impossibilidade de concomitância entre multa de mora e multa isolada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.443 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723765/2017-21
3
Em síntese, a Recorrente alega que a multa isolada não deve ser exigida ao
mesmo tempo que a multa de mora.
Não há qualquer informação nos autos do presente processo quanto a aplicação
de multa de mora ou multa de ofício, não havendo que se falar em concomitância
ou consunção.
Como é cediço, a multa de mora é devida nas hipóteses previstas no art. 61 da Lei
no 9.430/1996, mais precisamente em casos de pagamento fora do prazo legal.
No entanto, não há qualquer informação quanto ao pagamento das estimativas,
não havendo que se falar na hipótese de incidência da multa de mora.
É certo que as estimativas têm natureza de antecipação de pagamento devido
imposta aos optantes pelo regime do Lucro Real com apuração anual. Nesse
sentido, tratando-se de antecipação de pagamento exigido por lei, impõe-se a
multa isolada àqueles contribuintes que deixam de cumprir a referida exigência
de antecipação.
Importante destacar que, nos termos da Súmula CARF no 178, a multa é exigível
independente da apuração de saldo a pagar no final do ano-calendário.
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Dessa forma, considerando que a multa aplicada está devidamente fundamentada
em lei, o recurso voluntário não merece provimento.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.443 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723765/2017-21
4

Fl. 226
DF CARF MF
Original